Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual e comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da gratuidade ou o pagamento do preparo nos termos do artigo 1007, § 4o do CPC, bem como se manifestar sobre eventual vício à dialeticidade. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004